Tribunal: TJDFT
Processo: 0733011-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. RÉU DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 4o DA LEI No 9.099/95. FORUM NON CONVENIENS NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz/juíza dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens - que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo - em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/1995.
2. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
3. Tratando-se de relação civil decorrente de contrato de compra e venda de veículo, a competência territorial deve ser definida nos termos do art. 4o da Lei no 9.099/1995.
4. Havendo critério definidor da competência como o local do cumprimento da obrigação, mostra-se impróprio o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz.
4. A obrigação principal consiste na entrega de coisa certa; logo, é legítima a fixação da competência no foro do local onde a obrigação deveria ser satisfeita. Via de consequência, essa opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do réu, que não se mostra como critério único a orientar a Lei 9.099/1995.
5. O local do cumprimento da obrigação em Ceilândia configura elemento concreto de conexão territorial, afastando a caracterização de forum non conveniens. Competência da Circunscrição Judiciária de Ceilândia reconhecida, inclusive para apreciar questões relativas à legitimidade das partes, à luz do que decidido no processo no 0713250-03.2022.8.07.0007.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Relatório em separado.
7. Sem custas ou honorários de sucumbência.